Tribunal: TRF3
Processo: 5020101-84.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
554/1197)

5020101-84.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR NA VIA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL E FINAL DE INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO.

- O executivo determinou que o INSS realizasse o pagamento dos valores devidos da pensão por morte (NB 088.430.877-4), indevidamente retidos pelo INSS, referentes ao período de 17/04/2011 a 30/06/2016, “com incidência de correção e aos juros dos atrasados devidos desde a data em que cada parcela deixou de ser paga ao autor até a liberação dos atrasados decorrente da antecipação dos efeitos da tutela.”

- Assim sendo, na elaboração da conta de liquidação, os juros de mora devem incidir desde 04/2011 e não desde a citação (10/2017), como procedeu o contador judicial, a serem apurados até a data da liberação dos atrasados (complemento positivo), ocorrido em 20/07/2018 (Id Num. 8755205

Inteiro teor:
554/1197)

5020101-84.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR NA VIA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL E FINAL DE INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO.

- O executivo determinou que o INSS realizasse o pagamento dos valores devidos da pensão por morte (NB 088.430.877-4), indevidamente retidos pelo INSS, referentes ao período de 17/04/2011 a 30/06/2016, “com incidência de correção e aos juros dos atrasados devidos desde a data em que cada parcela deixou de ser paga ao autor até a liberação dos atrasados decorrente da antecipação dos efeitos da tutela.”

- Assim sendo, na elaboração da conta de liquidação, os juros de mora devem incidir desde 04/2011 e não desde a citação (10/2017), como procedeu o contador judicial, a serem apurados até a data da liberação dos atrasados (complemento positivo), ocorrido em 20/07/2018 (Id Num. 87552054 - Pág. 27).

- Da mesma forma, no que se refere à correção monetária, equivocadamente a contadoria considerou o mês subsequente à competência de cada prestação como valor recebido, sendo que deveria ter observado a data de liberação dos atrasados na esfera administrativa por força da antecipação dos efeitos da tutela, no valor de R$60.424,01, em 20/07/2018 (Id Num. 87552054 - Pág. 27).

- Ainda, em relação aos juros de mora, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal (Res. 267/2013 do CJF), estes devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a partir do início de vigência da Lei no 11.960/09, que alterou o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, e, a partir da competência 05/2012, os juros de mora são variáveis de acordo a Lei 8.177/91, com a nova redação dada pela MP 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012.

- Sendo assim, de rigor a elaboração de nova conta, com a adequação da execução ao título judicial.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020101-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: MARIO LUIZ NUNES DA COSTA

REPRESENTANTE: MAGDALENA NUNES COSTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CONVERSO JUNIOR - SP300419-A, VICTOR HUGO POLIM MILAN - SP304772-A, ERIC VINICIUS GALHARDO LOPES - SP301077-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: VICTOR HUGO POLIM MILAN - SP304772-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020101-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: MARIO LUIZ NUNES DA COSTA

REPRESENTANTE: MAGDALENA NUNES COSTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CONVERSO JUNIOR - SP300419-A, VICTOR HUGO POLIM MILAN - SP304772-A, ERIC VINICIUS GALHARDO LOPES - SP301077-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: VICTOR HUGO POLIM MILAN - SP304772-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário Luiz Nunes da Costa, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial no valor total de R$ 67.739,84, atualizado até agosto de 2018 (Id Num. 87552054 - Pág. 169), o que resultou em um saldo remanescente para o exequente no valor de R$1.157,66 a título de principal e R$6.158,17 para os honorários advocatícios.

Em suas razões de inconformismo, o agravante se insurge contra o termo inicial da contagem dos juros de mora, bem como não observância da competência do mês do pagamento do benefício efetuado administrativamente para fins de atualização monetária. Pede o prosseguimento pelos seus cálculos de liquidação.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Com apresentação de contraminuta.

Parecer do MPF pelo parcial provimento ao recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020101-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: MARIO LUIZ NUNES DA COSTA

REPRESENTANTE: MAGDALENA NUNES COSTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CONVERSO JUNIOR - SP300419-A, VICTOR HUGO POLIM MILAN - SP304772-A, ERIC VINICIUS GALHARDO LOPES - SP301077-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: VICTOR HUGO POLIM MILAN - SP304772-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É certo que a execução de sentença deve observar estritamente o disposto no título executivo transitado em julgado.

No caso dos autos, o título executivo determinou que o INSS realizasse o pagamento dos valores devidos da pensão por morte (NB 088.430.877-4), indevidamente retidos pelo INSS, referentes ao período de 17/04/2011 a 30/06/2016, “com incidência de correção e aos juros dos atrasados devidos desde a data em que cada parcela deixou de ser paga ao autor até a liberação dos atrasados decorrente da antecipação dos efeitos da tutela.” (grifo nosso).

Assim sendo, na elaboração da conta de liquidação, os juros de mora devem incidir desde 04/2011 e não desde a citação (10/2017), como procedeu o contador judicial, a serem apurados até a data da liberação dos atrasados (complemento positivo), ocorrido em 20/07/2018 (Id Num. 87552054 - Pág. 27).

Da mesma forma, no que se refere à correção monetária, equivocadamente a contadoria considerou o mês subsequente à competência de cada prestação como valor recebido, sendo que deveria ter observado a data de liberação dos atrasados na esfera administrativa por força da antecipação dos efeitos da tutela, no valor de R$60.424,01, em 20/07/2018 (Id Num. 87552054 - Pág. 27).

Ainda, em relação aos juros de mora, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal (Res. 267/2013 do CJF), estes devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a partir do início de vigência da Lei no 11.960/09, que alterou o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, e, a partir da competência 05/2012, os juros de mora são variáveis de acordo a Lei 8.177/91, com a nova redação dada pela MP 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012.

Sendo assim, torna-se inviável o acolhimento dos cálculos de liquidação ofertados pela contadoria judicial, sendo de rigor a elaboração de nova conta, com a adequação da execução ao título judicial.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR NA VIA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL E FINAL DE INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO.

- O executivo determinou que o INSS realizasse o pagamento dos valores devidos da pensão por morte (NB 088.430.877-4), indevidamente retidos pelo INSS, referentes ao período de 17/04/2011 a 30/06/2016, “com incidência de correção e aos juros dos atrasados devidos desde a data em que cada parcela deixou de ser paga ao autor até a liberação dos atrasados decorrente da antecipação dos efeitos da tutela.”

- Assim sendo, na elaboração da conta de liquidação, os juros de mora devem incidir desde 04/2011 e não desde a citação (10/2017), como procedeu o contador judicial, a serem apurados até a data da liberação dos atrasados (complemento positivo), ocorrido em 20/07/2018 (Id Num. 87552054 - Pág. 27).

- Da mesma forma, no que se refere à correção monetária, equivocadamente a contadoria considerou o mês subsequente à competência de cada prestação como valor recebido, sendo que deveria ter observado a data de liberação dos atrasados na esfera administrativa por força da antecipação dos efeitos da tutela, no valor de R$60.424,01, em 20/07/2018 (Id Num. 87552054 - Pág. 27).

- Ainda, em relação aos juros de mora, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal (Res. 267/2013 do CJF), estes devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a partir do início de vigência da Lei no 11.960/09, que alterou o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, e, a partir da competência 05/2012, os juros de mora são variáveis de acordo a Lei 8.177/91, com a nova redação dada pela MP 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012.

- Sendo assim, de rigor a elaboração de nova conta, com a adequação da execução ao título judicial.

- Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.